Tribunal: TJDFT
Processo: 0705860-84.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705860-84.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIO DE LIMA MILITAO APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Despacho Converto o julgamento em diligência. Em observância ao princípio da cooperação e para que se alcance a melhor solução da controvérsia: a) intime-se o apelante, Cláudio de Lima Militão, para, no prazo de 5 dias, esclarecer, mediante a juntada de documentos, qual foi a remuneração líquida efetivamente recebida nos meses de janeiro e fevereiro de 2015, com o intuito de ratificar os descontos realizados em sua folha de pagamento. b) intime-se o apelado, Banco Itaú BMG Consignado S.A, para que esclareça, no mesmo prazo (5 dias), a razão dos descontos no valor de R$ 3.505,72 na folha de pagamento do apelante nos meses de janeiro e fevereiro de 2015, conforme ID no 12095740, págs. 1 e 2; na mesma oportunidade deve informar se os descontos têm relação com o contrato de no 550412370, datado em 14 de fevereiro de 2015 (ID no 12095738, pág. 1). Em caso positivo, esclareça se essas parcelas serão deduzidas do montante final devido pelo apelante. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 18 de dezembro de 2019. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro